Tribunal: STF
Processo: RE 492985
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-02-06
Data de publicação: 2007-02-06

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR
   APOSENTADO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. REVISÃO DO BENEFÍCIO DE
   APOSENTADORIA. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO
   CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OBSERVÂNCIA
   NECESSÁRIA.
1.      Acórdão recorrido em consonância com a orientação
   do Supremo no sentido de que a Constituição do Brasil assegura
   aos litigantes em geral, sem distinção entre civis ou militares,
   o contraditório e a ampla defesa, em processo judicial ou
   administrativo.
2.      Agravo regimental a que se nega provimento.